Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002078-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - CPF: 612.487.465-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SANTOS CORREIA DE AMORIM - CPF: 612.487.465-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), LUIZ BURIN - CPF: 503.888.781-34 (PACIENTE), AGNALDO DE SOUZA CORREIA (VÍTIMA), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PROCEDIMENTO DO JÚRI. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E
LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPROCEDÊNCIA
. DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GRAVIDADE DO DELITO E PELA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IMPERTINÊNCIA.
PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM O CÁRCERE CAUTELAR. PLEITO DE
INEXISTÊNCIA DE

CONTEMPORANEIDADE
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
POSSIBILIDADE
. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PELA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PELO PRAZO INICIAL DE 30 (TRINTA) DIAS, DEVENDO SER REAVALIADA PELA AUTORIDADE COATORA SUA NECESSIDADE APÓS O REFERIDO PRAZO, ALÉM DE DEMAIS CONDIÇÕES A SEREM IMPOSTAS, DESDE QUE JUSTIFICADAS E APROPRIADAS PARA O CASO CONCRETO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

No presente caso, a prisão preventiva se mostrou devidamente fundamentada na gravidade do delito e pela aplicação da lei penal, uma vez que foi verificado que o crime supostamente praticado revelou-se de excepcional gravidade, principalmente porque se trata de crime hediondo, teve como motivo suposta vingança em razão de desentendimentos anteriores, bem como pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, vez que teria sido perpetrado no local de trabalho da vítima.

2.

Ademais, não é demais destacar que o crime supostamente praticado ocorreu no dia 14 de junho de 1991, sendo que em 18 de junho de 1991 o próprio paciente compareceu perante a autoridade policial, devidamente acompanhado de seu patrono à época, entregando a arma do crime e tendo confessado desferir os disparos. Não obstante, a denúncia foi recebida no dia 13 de agosto de 1991, de tal maneira que o acusado não foi localizado para citação pessoal, motivo pelo qual foi citado por edital. Ademais, em 03 de outubro de 2006 o acusado foi pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II do Código Penal), quando a prisão preventiva foi mantida pela presença dos requisitos necessários, renovando o mandado expedido em seu desfavor, válido até 02 de outubro de 2026. Aliás, pontua-se também que somente em 26 de janeiro de 2023, ou seja, após mais de 30 (trinta) anos é que o mandado foi devidamente cumprido, ou seja, infere-se do processo que o réu tinha pleno conhecimento da presente ação penal, mas mesmo assim mudou-se para outra localidade, circunstância esta que denota sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal e frustrar o desenvolvimento regular.

3.

Todavia, pelo lapso temporal transcorrido, sendo este caso excepcional, concedo a ordem com o objetivo de substituir a prisão preventiva do paciente pelo monitoramento eletrônico, pelo prazo de 30 (trinta) dias inicialmente, devendo ser reavaliada pelo juízo tido como coator a necessidade da medida após o prazo referido, salvo se por outro motivo não estiver preso, além de eventuais outras condições a serem impostas à critério do juízo impetrado, desde que justificadas e apropriadas para o caso concreto, sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento, expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Burin
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1a vara criminal de Primavera do Leste/MT
(ID 157202685). Com efeito, extrai-se dos autos que se trata de ação penal movida pelo Ministério Público de Mato Grosso em desfavor do paciente, pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II e IV do Código Penal) ocorrido no dia 14 de junho de 1991.

Ademais, aduz o impetrante que a decisão que decretou a preventiva teve por base o art. 366 do Código de Processo Penal para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o beneficiário se encontrava em lugar incerto e não sabido. Não obstante, afirma que o paciente
não estava se escondendo da justiça
, já que possui
domicílio fixo
em Chapecó/SC há mais de 29 (vinte e nove) anos, bem como
trabalho lícito
desde 2020.

Ainda, narra que o decreto e manutenção da prisão preventiva se deu pelo fato de o paciente não ter sido localizado nos endereços constantes dos autos para responder à acusação e por não ter constituído advogado, o que, por si só,
não demonstra fundamentação idônea
e
ilegalidade
. Além disso, afirma que não se pode confundir réu foragido com não localizado, como no caso, pois pessoas mudam de endereço com o passar do tempo.

De outro lado, a defesa indica a
falta de contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva
, uma vez que estaria desautorizada a medida extrema pelo lapso temporal entre o crime supostamente praticado e a data da prisão. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a fixação de cautelares diversas em substituição.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 157537181). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 157920666). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 159796177).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Burin
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a vara criminal de Primavera do Leste/MT. De forma resumida, sustenta o beneficiário:
a)
ausência de fundamentação idônea e legalidade do decreto constritivo;
b)
falta de contemporaneidade dos motivos da preventiva;
c)
existência de predicados pessoais favoráveis, como domicílio fixo e trabalho lícito e
d)
inexistência de evasão da justiça, requerendo, por conseguinte, seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas.

Com efeito, atento ao que consta dos autos,
verifico assistir parcial razão à irresignação defensiva
. Isso porque, em primeiro lugar, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar do paciente, uma vez que aquela se mostrou fundamentada na
gravidade do delito e pela aplicação da lei penal
, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) Prosseguindo, em relação ao pedido visando a revogação da prisão cautelar do réu, ressalto que a prisão preventiva está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP, preceitua que o Juiz pode revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No caso em estudo, o denunciado teve sua
prisão preventiva decretada diante da gravidade do delito
por ele supostamente cometido, bem como para a
aplicação da lei penal
, eis que
logo após os fatos em 1991 empreendeu fuga e somente foi localizado em 2023 em razão do cumprimento do mandado de prisão.
A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, devendo este ser indeferido. Ademais,
o crime imputado ao pronunciado reveste-se de excepcional gravidade (homicídio qualificado), principalmente porque se trata de crime hediondo, teve como motivo suposta vingança em razão de desentendimentos anteriores, bem como pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, vez que teria sido perpetrado no local de trabalho da vítima
, fatos estes que justificam a decretação da segregação cautelar do réu em atenção à garantia da ordem pública. (...).

Além disso, não é demais destacar que o crime supostamente praticado ocorreu no dia 14 de junho de 1991, sendo que em 18 de junho de 1991
o próprio paciente compareceu perante a autoridade policial
, devidamente acompanhado de seu patrono à época, entregando a arma do crime e tendo confessado desferir os disparos. Não obstante, a denúncia foi recebida no dia 13 de agosto de 1991, de tal maneira que o acusado não foi localizado para citação pessoal, motivo pelo qual foi citado por edital.

Ademais, em 03 de outubro de 2006 o acusado foi pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II do Código Penal), quando a prisão preventiva foi mantida pela presença dos requisitos necessários, renovando o mandado expedido em seu desfavor, válido até 02 de outubro de 2026. Aliás, pontua-se também que somente em 26 de janeiro de 2023, ou seja, após mais de 30 (trinta) anos é que o mandado foi devidamente cumprido, ou seja, infere-se do processo que o
réu tinha pleno conhecimento da presente ação penal
, mas mesmo assim mudou-se para outra localidade, circunstância esta que denota sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal e frustrar o desenvolvimento regular, sendo escorreita sua manutenção, nos termos em que expostos pela autoridade coatora:

(...) O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de LUIZ BURIN, dando-o como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos I, II e IV, do Código Penal. Aduz que no dia 14 de junho de 1991, por volta das 09:45, nesta cidade e comarca, teria o denunciado, mediante o uso de uma espingarda, desferido dois disparos contra a vítima Agnaldo de Souza Correia, produzindo-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito de id. Num. 66800712 - Pág. 11, que foram a causa de sua morte (id. Num. 66800712 - Pág. 2), sendo que logo em seguida, teria empreendido fuga conforme consta no boletim de ocorrência acostado no id. Num. 66800712 - Pág. 10 (cópia em anexo).
Em 18.06.1991, o paciente compareceu perante a autoridade policial, devidamente acompanhado do advogado Dr. José Ravanello, ocasião em que entregou a arma do crime, sendo ouvido e confessou ter desferidos os tiros de espingarda contra a vítima. Na mesma oportunidade, informou seu endereço como sendo Rua Santo Amaro, número 70, Primavera do Leste (cópia em anexo).
A denúncia foi recebida no dia 13.08.1991 (id. Num. 66800722 - Pág. 1) e expedido mandado de citação, bem como designada audiência para o seu interrogatório para o dia 18.02.1992,
contudo, o mesmo não foi encontrado no endereço por ele informado, conforme documentos de id. Num. 66800722 - Pág. 10/11. Diante disso, foi realizada sua citação por edital (Num. 66800722 - Pág. 12) e designado o dia 20.08.1992 para o seu interrogatório. Em 20.08.1992, constatou-se a ausência do denunciado e presença de seu advogado Dr. José Ravanello.

Foi decretada a revelia do paciente, saindo seu patrono intimado para apresentar alegações preliminares e o rol de testemunhas (id. Num. 66800722 - Pág. 24), que aportou aos autos em 21.10.1992 (id. Num. 66800722 - Pág. 27).
Na sequência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, indeferido o pedido de suspensão do feito com fulcro no artigo 366 do CPP e expedido mandado de prisão em desfavor do acusado (decisão em anexo).
Em 03.10.2006, Luiz Burin foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (id. Num. 66800732 - Pág. 9). Em 26.01.2023, o pronunciado compareceu aos autos por intermédio de advogado constituído, informando sua prisão no dia 25.01.2023 junto a comarca de Chapecó-SC, informando seu atual endereço e requereu a revogação de sua prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. Num. 108289088), que foi indeferido ante as razões expostas na decisão de id. Num. 109154335. (...).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis, estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, haja vista ter sido devidamente fundamentada, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Aliás, caminha nesta esteira o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

Todavia, pelo lapso temporal transcorrido, sendo este caso excepcional, entendo ser o caso de parcial provimento da irresignação. Portanto,
concedo a ordem
com o objetivo de
1) substituir a prisão preventiva do paciente pelo monitoramento eletrônico, pelo prazo de 30 (trinta) dias
inicialmente
, devendo ser reavaliada pelo juízo tido como coator a necessidade da medida após o prazo referido
,
salvo se por outro motivo não estiver preso
,

além de eventuais outras condições a serem impostas à critério do juízo impetrado, desde que justificadas e apropriadas para o caso concreto,
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento
,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

Ante todo o exposto, dissonando do parecer ministerial, pelas razões acima alinhavadas,
concedo parcialmente a ordem constitucional
impetrada em favor de
Luiz Burin
, a fim de substituir a prisão preventiva pela monitoração eletrônica pelo prazo de 30 (trinta) dias inicialmente, devendo ser reavaliada pelo juízo impetrado a necessidade da medida após o prazo referido, além de demais condições a serem impostas à critério da autoridade coatora, desde que justificadas e apropriadas para o caso concreto. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023